Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708708-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO EMBARGADO: NADIA BITTENCOURT DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Merecem guarida as alegações do embargante, porquanto na ocasião do indeferimento da gratuidade de justiça não foi observada a situação de superendividamento vivenciada pela parte. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de superendividamento demonstra a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, fazendo jus à concessão do benefício. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para deferir a gratuidade de justiça a MARCELO DAMASCENO BARROSO. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito